Tribunal: TJES
Processo: 0002935-49.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002935-49.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACEDINA MARIA DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A peça de contrarrazões recursais não é meio hábil para a formulação de pedido de reforma da sentença. 2. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
ACEDINA MARIA DE SOUZA
na ação declaratória de inexistência de débito em epígrafe.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que as provas carreadas ao processo revelam que o medidor da unidade estava registrando o consumo da energia elétrica de forma incorreta, o que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme procedimento legalmente previsto. Nesse sentido, sustenta que sua atuação se deu em consonância com a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, destacando que
“é facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto à órgãos metrológicos oficiais”
(sic). No mais, depende que a suspensão do fornecimento do serviço em caso de inadimplemento do usuário configura exercício regular do direito.

Pois bem.

De saída, registro que em sede de contrarrazões a parte Apelada formula pedido de reforma da sentença objurgada, para que seja a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

Todavia, como é de curial sabença, a peça de contrarrazões não constitui meio hábil para que a veiculação de irresignação endereçada à sentença, na esteira da remansosa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE. PARÂMETROS DO RESP 1.340.553/RS. DECURSO DE PRAZO. FALÊNCIA DO DIREITO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada. Pedido não conhecido.
[...] (TJDF; APC 00302.25-97.2001.8.07.0001; 174.9585; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 24/08/2023; Publ. PJe 08/09/2023)

APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE REPETIÇÃO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança de quantia retida indevidamente pela advogada. Importância que foi devolvida ao credor após 1 ano do levantamento e depois do ajuizamento da presente ação. Quebra do dever ético e jurídico da causídica. Danos morais evidenciados. Manutenção da quantia fixada em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Descabida a majoração, pois ausente recurso do autor nesse sentido, não bastando o pedido em contrarrazões. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1023375-31.2022.8.26.0361; Ac. 17085744; Mogi das Cruzes; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 24/08/2023; DJESP 31/08/2023; Pág. 2471)

Isso posto, não há como conhecer do pedido formulado apenas em contrarrazões recursais.

Em evolução, quanto ao mérito do apelo, observo que a
celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
3409630.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nessa perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante às fls. 172, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 01/02/2021.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 178, produzido pela Apelante, o qual indicou que o medidor se encontrava com a(s) bobina(s) de potencial queimada(s) e o disco arranhado, ambos por intervenção de terceiros, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 03/02/2021, sem a presença da consumidora.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença vergastada.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de modo que alcançará a verba honorária a razão de 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/10/2023 às 13:00:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48159426102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002935-49.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO : ACEDINA MARIA DE SOUZA.

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, em razão da matéria e para melhor analisar as provas dos autos.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que, na “ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória” ajuizada por ACEDINA MARIA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito decorrente do TOI objeto da demanda.

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador
Raphael Americano Câmara
,
negou provimento
ao recurso da concessionária, por entender que “
sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão
”.

O relator foi acompanhado pelo eminente
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, entendo por
acompanhar o acertado voto de Relatoria
.

Conforme bem pontuado pelo eminente Relator, a despeito de a consumidora ter sido cientificada do dia e do local da inspeção técnica do aparelho, a mesma foi marcada para o dia
01.02.2021
, enquanto a dita avaliação técnica foi efetivamente realizada em outra data,
03.02.2021
, sem a presença da consumidora, conforme se extrai das fls. 172 e 178 dos autos físicos.

Neste ponto, não houve comprovação da observância do procedimento previsto nos §§7º e 9º, da Resolução da ANEEL nº 414/2010:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento,
desde que observado o disposto no § 7º
.

Assim, verifica-se que houve violação às regras procedimentais, bem como ao direito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.

Com base nessas premissas, por serem desnecessárias outras considerações, concluo por manter a sentença de parcial procedência do pedido autoral, com a declaração de inexigibilidade do débito apurado.

Ante o exposto, por serem desnecessárias outras considerações,
acompanho o voto de relatoria
, para também NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.